Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724499-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Sistema S/A Embargados: Gerardo Hamilton Santos Pereira Liamar Turismo Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Sistema S/A (Id. 22943934) contra o acórdão (Id. 22281048) que negou provimento ao agravo manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o primeiro embargado, representado pela Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias e o segundo no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator